Tribunal: TJSP
Processo: 0033869-72.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior quanto aos juros de mora – Recurso

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior quanto aos juros de mora – Recurso parcialmente provido."